Tribunal: TJMT
Processo: 0003530-90.2011.8.11.0051
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003530-90.2011.8.11.0051
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXECUTADO. RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, § 13, DO CPC. FACULDADE DO ADVOGADO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. EXCLUSÃO. MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. TÍTULO SILENTE QUANTO AOS ÍNDICES. SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO ABSORVIDA PELA REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCURSO DE CREDORES. NÃO CONFIGURADO. ANTERIORIDADE DA PENHORA. PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR COMUM A AMBOS OS CRÉDITOS. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo executado e por terceiros interessados contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou embargos de declaração e exceção de pré-executividade, converteu penhora no rosto dos autos em pagamento e declarou extinta a execução pelo adimplemento integral.
2.1. Requerimentos do recurso do executado: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) declaração de nulidade da execução autônoma dos honorários, com fundamento no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil; (iii) exclusão dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil; (iv) reconhecimento de excesso de execução, com aplicação exclusiva da taxa SELIC; (v) exclusão do saldo remanescente decorrente da defasagem entre o cálculo e a efetiva constrição.
2.2. Requerimentos do recurso dos terceiros interessados: (i) reconhecimento de nulidade da sentença por omissão quanto à origem do numerário e à incidência dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil; (ii) instauração de concurso de credores; (iii) reconhecimento da preferência dos honorários advocatícios contratuais em razão de sua natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; (ii) examinar se o art. 85, § 13, do Código de Processo Civil veicula norma cogente que veda a execução autônoma dos honorários fixados em embargos à execução; (iii) aferir o cabimento dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando o advogado opta pela execução autônoma; (iv) verificar a ocorrência de excesso de execução quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito; (v) analisar a subsistência do saldo remanescente; (vi) examinar a configuração de concurso de credores e a alegada preferência dos honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. O art. 85, § 13, do Código de Processo Civil veicula faculdade do advogado, e não norma cogente, sendo-lhe lícito optar pela execução autônoma dos honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes, em conformidade com os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, que asseguram ao advogado titularidade direta e direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários.
6. A opção do advogado pela execução autônoma dos honorários não pode resultar em agravamento patrimonial para o devedor, devendo ser excluídos os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil que não incidiriam caso os honorários fossem cobrados na forma do art. 85, § 13, acrescidos ao débito principal, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.
7. A aferição dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito exequendo constitui matéria de direito, cognoscível de ofício, que se resolve pelo confronto entre o título executivo judicial e os parâmetros de cálculo utilizados pelo credor, dispensada dilação probatória.
8. Nas hipóteses em que o título judicial não fixou índices de correção monetária nem taxa de juros moratórios, a taxa legal do art. 406 do Código Civil incide de forma supletiva, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros moratórios, conforme a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A penhora no rosto dos autos vincula os valores transferidos ao adimplemento da obrigação que fundamentou a constrição, de modo que a anterioridade cronológica da penhora confere ao credor prioridade na satisfação de seu crédito, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não se configurando concurso de credores quando inexiste pluralidade de constrições sobre o mesmo numerário.
10. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, não serve como critério de preferência quando ambos os créditos em disputa ostentam idêntica natureza alimentar.
11. Não se admite a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso não foi integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do executado parcialmente provido para excluir os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o débito exequendo, com reelaboração dos cálculos. Recurso dos terceiros interessados desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 11, 13 e 14, 489, § 1o, IV e VI, 523, § 1o, 797, 805, 860, 908, 909 e 924, II; CC, art. 406; Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, Tema Repetitivo 1.368, Tema 1.059, REsp 2.145.364/SP, REsp 2.092.835/SP, REsp 2.088.255/TO, REsp 1.890.615/SP, REsp 2.199.164/PR, REsp 1.984.811/AM, AgInt no REsp 2.171.282/RJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, AREsp 2.411.996/SP; TJMT, AI 1021253-73.2025.8.11.0000, AI 1026002-07.2023.8.11.0000, AI 1022199-16.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003530-90.2011.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (APELADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (APELADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (APELANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (APELANTE), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (APELANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.709.993/0001-26 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO EXECUTADO. RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, § 13, DO CPC. FACULDADE DO ADVOGADO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. EXCLUSÃO. MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. TÍTULO SILENTE QUANTO AOS ÍNDICES. SALDO REMANESCENTE. QUESTÃO ABSORVIDA PELA REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCURSO DE CREDORES. NÃO CONFIGURADO. ANTERIORIDADE DA PENHORA. PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR COMUM A AMBOS OS CRÉDITOS. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo executado e por terceiros interessados contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou embargos de declaração e exceção de pré-executividade, converteu penhora no rosto dos autos em pagamento e declarou extinta a execução pelo adimplemento integral.

2.1. Requerimentos do recurso do executado:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
declaração de nulidade da execução autônoma dos honorários, com fundamento no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil;
(iii)
exclusão dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil;
(iv)
reconhecimento de excesso de execução, com aplicação exclusiva da taxa SELIC;
(v)
exclusão do saldo remanescente decorrente da defasagem entre o cálculo e a efetiva constrição.

2.2. Requerimentos do recurso dos terceiros interessados:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por omissão quanto à origem do numerário e à incidência dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil;
(ii)
instauração de concurso de credores;
(iii)
reconhecimento da preferência dos honorários advocatícios contratuais em razão de sua natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
examinar se o art. 85, § 13, do Código de Processo Civil veicula norma cogente que veda a execução autônoma dos honorários fixados em embargos à execução;
(iii)
aferir o cabimento dos encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando o advogado opta pela execução autônoma;
(iv)
verificar a ocorrência de excesso de execução quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito;
(v)
analisar a subsistência do saldo remanescente;
(vi)
examinar a configuração de concurso de credores e a alegada preferência dos honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que a decisão contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5. O art. 85, § 13, do Código de Processo Civil veicula faculdade do advogado, e não norma cogente, sendo-lhe lícito optar pela execução autônoma dos honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes, em conformidade com os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, que asseguram ao advogado titularidade direta e direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários.

6. A opção do advogado pela execução autônoma dos honorários não pode resultar em agravamento patrimonial para o devedor, devendo ser excluídos os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil que não incidiriam caso os honorários fossem cobrados na forma do art. 85, § 13, acrescidos ao débito principal, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

7. A aferição dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito exequendo constitui matéria de direito, cognoscível de ofício, que se resolve pelo confronto entre o título executivo judicial e os parâmetros de cálculo utilizados pelo credor, dispensada dilação probatória.

8. Nas hipóteses em que o título judicial não fixou índices de correção monetária nem taxa de juros moratórios, a taxa legal do art. 406 do Código Civil incide de forma supletiva, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros moratórios, conforme a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A penhora no rosto dos autos vincula os valores transferidos ao adimplemento da obrigação que fundamentou a constrição, de modo que a anterioridade cronológica da penhora confere ao credor prioridade na satisfação de seu crédito, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, não se configurando concurso de credores quando inexiste pluralidade de constrições sobre o mesmo numerário.

10. A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, não serve como critério de preferência quando ambos os créditos em disputa ostentam idêntica natureza alimentar.

11. Não se admite a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso não foi integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso do executado parcialmente provido para excluir os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o débito exequendo, com reelaboração dos cálculos. Recurso dos terceiros interessados desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 11, 13 e 14, 489, § 1o, IV e VI, 523, § 1o, 797, 805, 860, 908, 909 e 924, II; CC, art. 406; Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, Tema Repetitivo 1.368, Tema 1.059, REsp 2.145.364/SP, REsp 2.092.835/SP, REsp 2.088.255/TO, REsp 1.890.615/SP, REsp 2.199.164/PR, REsp 1.984.811/AM, AgInt no REsp 2.171.282/RJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, AREsp 2.411.996/SP; TJMT, AI 1021253-73.2025.8.11.0000, AI 1026002-07.2023.8.11.0000, AI 1022199-16.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo executado
JAIRO LUIS GRASEL
e pelo terceiro interessado
SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003530-90.2011.8.11.0051, rejeitou embargos de declaração e exceção de pré-executividade, converteu a penhora no rosto dos autos em pagamento e declarou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia remonta à Execução de Título Extrajudicial n. 0001464-40.2011.8.11.0051, fundada em Cédula Rural Hipotecária, promovida pelo
Banco do Brasil S/A
, posteriormente sucedido pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)
, em desfavor de
Jairo Luis Grasel
e
Mara Grasel
.

Os executados
Jairo
e
Mara
opuseram embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, com condenação desses ao pagamento de 70% da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, decisão mantida em grau recursal e transitada em julgado em 08/agosto/2017.

A
ASABB
, na qualidade de substituta processual dos advogados do Banco do Brasil, promoveu cumprimento de sentença nos próprios autos para cobrança dos honorários sucumbenciais, apresentando cálculos no montante de R$ 112.541,14.

No curso da execução, foi deferida penhora de imóvel pertencente ao executado
Jairo
e, posteriormente, penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0115500-56.2008.5.23.0071, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Jaciara, com determinação de reserva de valores para satisfação do crédito exequendo.

O juízo trabalhista acolheu a determinação e estabeleceu a ordem cronológica de transferência dos créditos reservados. Foram transferidos R$ 176.606,77, complementados posteriormente com R$ 15.847,05 em razão da defasagem entre os cálculos e a efetivação do bloqueio.

A sociedade de advogados
Sander
,
Esteves & Jasinski
, na condição de terceira interessada (credora de
Jairo
), requereu o registro de penhora no rosto destes autos, amparada em decisão da 22a Vara Cível de Curitiba que deferiu constrição sobre eventuais créditos do executado neste feito, em execução de honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 1.063.677,04 (id. 327370609).

O juízo singular indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (id. 190012733).

O executado
Jairo
opôs exceção de pré-executividade, arguindo nulidade do cumprimento de sentença autônomo e excesso de execução (id. 327370638). Os terceiros interessados, por sua vez, opuseram embargos de declaração (id. 327370647).

O juízo singular rejeitou os embargos de declaração, por ausência de vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Declarou válida a intimação da executada
Mara Grasel
, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 841, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil.

Rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que os honorários decorrem da rejeição dos embargos do devedor, inexistindo óbice à execução autônoma, e de que a alegação de excesso demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita. Converteu a penhora em pagamento e declarou extinto o cumprimento de sentença (id. 327370649).

Inconformado, o executado
Jairo Luis Grasel
sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, porquanto o juízo não teria enfrentado a aplicação do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, a natureza de ordem pública dos consectários legais e a imputação indevida do saldo remanescente.

No mérito, aduz que o art. 85, § 13, do Código de Processo Civil veicula norma cogente que veda a execução autônoma dos honorários fixados em embargos à execução rejeitados, devendo os honorários ser incorporados ao débito principal, invocando precedente da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Subsidiariamente, requer a exclusão dos encargos do art. 523 do Código de Processo Civil. Sustenta que o excesso de execução é matéria de ordem pública cognoscível de ofício, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, inclusive retroativamente, com base na Lei Federal n. 14.905/2024 e no Tema 1.361 do Supremo Tribunal Federal.

Pugna, ainda, pela exclusão do saldo remanescente de R$ 15.847,05, ao argumento de que o bloqueio judicial afasta a mora do devedor, e, subsidiariamente, pela exclusão da multa de 10% da base de cálculo dos honorários.

Por sua vez, os advogados que representam o executado
Jairo
também interpuseram recurso de apelação, na qualidade de terceiros interessados.

Em sua argumentação recursal, sustenta a preliminar de prevenção do Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento do agravo de instrumento n. 1031751-34.2025.8.11.0000.

Arguem, ainda, nulidade da sentença por omissão quanto à origem do numerário, quanto à determinação do juízo Trabalhista para que este juízo deliberasse sobre o concurso de credores, quanto à incidência dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil e quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais.

No mérito, sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de créditos do executado, porquanto os valores foram transferidos do processo trabalhista a título de reserva de crédito, o que configura hipótese de penhora no rosto dos autos na forma do art. 860 do Código de Processo Civil, devendo ser instaurado o concurso de credores.

Invocam a natureza alimentar e privilegiada dos honorários advocatícios contratuais, com fundamento no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil e no art. 24 da Lei n. 8.906/1994, e destacam decisão deste Tribunal que deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento conexo, reconhecendo a plausibilidade da tese.

Em contrarrazões, a credora, ora apelada,
Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB)
, postula o desprovimento de ambos os recursos de apelação (ids. 327370661 e 327370662).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal gravita em torno de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) nos próprios autos dos Embargos à Execução n. 0003530-90.2011.8.11.0051.

Os honorários têm origem na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelos executados
Jairo
e
Mara
, com redistribuição da sucumbência na proporção de 70% para os embargantes e fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Intimado para pagamento voluntário (CPC, art. 523), o executado permaneceu inerte. A exequente obteve a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0115500-56.2008.5.23.0071, perante a Vara do Trabalho de Jaciara, onde o juízo trabalhista estabeleceu ordem cronológica de transferência e remeteu o total de 192.453,82.

O juízo singular sentenciou a fase de cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade da execução autônoma dos honorários sucumbenciais e a validade da intimação da coexecutada
Mara Grasel
.

O magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado
Jairo
, que arguiu nulidade da execução em apartado com fundamento no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, além de suposto excesso de execução.

O juízo também indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela sociedade de advogados
Sander, Esteves & Jasinski
, credora do executado
Jairo
em ação de execução de honorários contratuais perante a 22a Vara Cível de Curitiba, ao constatar que o executado ostenta neste feito a condição de devedor, sem créditos passíveis de constrição, e que a penhora da ASABB é cronologicamente anterior.

Por fim, converteu a penhora no rosto dos autos em pagamento e declarou extinta a execução pelo adimplemento integral (CPC, art. 924, II).

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Ambos os apelantes sustentam a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com fundamento nos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 93, IX, da Constituição Federal.

O executado
Jairo Luis Grasel
alega que o juízo não enfrentou a aplicação do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, bem como que não apreciou o argumento de que os índices de correção monetária e juros constituem matéria de ordem pública. Por fim, aduz que a sentença deixou de se pronunciar sobre a imputação do saldo remanescente de R$ 15.847,05.

A sociedade de advogados
Sander, Esteves & Jasinski
, por sua vez, aponta omissão quanto à origem do numerário depositado nos autos, oriundo de demanda trabalhista. Defende que a sentença não enfrentou a determinação do juízo laboral para deliberação sobre o concurso de credores, tampouco examinou a incidência dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil e a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais postulados.

As preliminares não merecem acolhimento.

O princípio da motivação das decisões judiciais ostenta envergadura constitucional e assegura às partes o conhecimento das razões que conduziram ao pronunciamento jurisdicional, além de permitir o controle da atividade estatal, para constituir garantia essencial do processo.

A exigência de fundamentação não se limita a um requisito meramente formal, pois o processo judicial é, essencialmente, um instrumento de diálogo entre as partes, conforme determina a própria Constituição Federal (CF, art. 93, IX).

Isso não implica, no entanto, a obrigação de o julgador rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e suficiente.

Em outras palavras, a objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que o
decisum
contenha razões suficientes para justificar a conclusão alcançada:

“(...) A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento apresentado pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão da decisão. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.411.996/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025).

No caso concreto, a sentença enfrentou as questões nucleares submetidas ao seu exame.

Quanto à exceção de pré-executividade de
Jairo
, o juízo apreciou a arguição de nulidade da execução autônoma, consignando que o objeto do cumprimento de sentença são os honorários fixados na rejeição dos embargos e que inexiste óbice à sua cobrança em apartado, e fundamentou que a apuração do alegado excesso demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita, sob as seguintes considerações:

“(...) In casu, a parte excipiente/devedora alega a nulidade da pretensão executória, ao argumento de que não é dado à parte exequente promover o cumprimento de sentença para o recebimento de verba honorária de forma desassociada da execução promovida para o pagamento da dívida originária.

Todavia, com a devida vênia, equivoca-se a parte excipiente/devedora ao suscitar essa questão como motivo ensejador de nulidade, na medida que o objeto do cumprimento de sentença se consubstancia no recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por ocasião da rejeição dos embargos do devedor, não se tratando, portanto, da verba honorária fixada pelo não cumprimento voluntário da obrigação que ensejou o ajuizamento da execução embargada.

Equivale dizer, portanto, que, se há associação entre as causas, essa está estritamente correlacionada com os embargos à execução cujo o mérito já foi julgado, tendo a parte excipiente/devedora sido sucumbente, inexistindo, por conseguinte, qualquer óbice à promoção do cumprimento de sentença em seu desfavor para o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Outrossim, melhor sorte não lhe assiste ao aduzir o excesso de execução.

Isto porque, a apuração de eventual excesso de execução, na forma em que alegado na exceção de pré-executividade, demandaria dilação probatória, providência flagrantemente com a via excepcional eleita pela parte excipiente/devedora para delinear sua irresignação. (...)”
(
sic,
id. 327370649).

Quanto ao pedido dos terceiros interessados, o juízo analisou a pretensão de penhora no rosto dos autos em decisão interlocutória disponibilizada em 14/abril/2025, concluindo pela inexistência de créditos do executado passíveis de constrição e pela anterioridade cronológica da penhora deferida em favor da ASABB:

“(...) Com efeito, cuida-se a presente ação de cumprimento de sentença intentado contra
JAIRO LUIS GRASEL
e
MARA GRASEL
para a cobrança de verba honorária sucumbencial, a revelar, desta feita, a inexistência de crédito pertencentes aos executados passíveis de constrição, uma vez que, em verdade, ostentam a condição de devedores.

Nesse ponto, resta esvaziada, por si só, a pretensão delineada pelos terceiros peticionantes, uma vez que o juízo da 22a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR deferiu a penhora sobre ‘
eventual crédito a que faça jus a parte executada
nos autos [...] 0003530-90.2011.8.11.0051, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Campo Verde/MT’, o que não é o caso dos autos. (id. 182947959, sem grifos no original) (...)

Aliás, não se pode olvidar que os terceiros peticionantes intentaram por reiteradas vezes no bojo dos supramencionados autos a reserva dos valores que alegam fazer jus, sendo todos os pleitos indeferidos pelo juízo laboral, conforme atestam os documentos que instruem o petitório de id. 184921394. (...)

Ainda que assim não fosse, é certo que a constrição deferida nestes autos, nos idos de 2024, se deu em momento anterior àquela ordenada pelo juízo da 22a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, cuja decisão interlocutória foi proferida aos 4-2-2025 (id. 184772713).

Equivale dizer, portanto, que a nova constrição somente foi deferida após a indisponibilidade de valores para saldar o crédito pertencente à ora exequente, de sorte que, anteriormente, os terceiros peticionantes faziam jus apenas à reserva dos honorários contratuais, os quais nesta hipótese específica, a despeito do caráter alimentar, não admitem preferência em detrimento da constrição judicial perfeita e acabada. (...)”
(
sic,
id. 327370632).

Diante desse cenário, nota-se que o magistrado singular elaborou apurado exame das circunstâncias fáticas-jurídicas, com profundo exame jurídico da pretensão do executado e dos terceiros interessados, com didática explicação de suas conclusões.

A circunstância de o magistrado não ter examinado, com a profundidade pretendida pelos recorrentes, cada um dos argumentos deduzidos em suas peças não configura omissão, porquanto a discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, desse modo, a preliminar.

EXECUÇÃO AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS

O apelante
Jairo
sustenta que a sentença contraria o disposto no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, norma que reputa cogente, segundo a qual as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes devem ser acrescidas ao valor do débito principal, vedando a execução autônoma.

Argumenta, ainda, que os honorários possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, invocando o REsp n. 1.890.615/SP e precedente da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

O inconformismo não merece acolhimento.

É certo que o artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil dispõe que as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

No entanto, a interpretação do dispositivo não pode ser isolada do conjunto normativo que disciplina a titularidade e a execução dos honorários advocatícios.

Nessa seara, o artigo 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, conferindo-lhe titularidade direta e direito autônomo para executar a sentença nessa parte.

O artigo 24, § 1o, do mesmo diploma complementa que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que o advogado atuou,
“se assim lhe convier”
, expressão que evidencia se tratar de mera faculdade, e não de imposição legal.

A locução
“se assim lhe convier”
aponta que a execução nos próprios autos figura apenas como uma das alternativas processuais colocadas à disposição do advogado, sem qualquer caráter de exclusividade. Caso a intenção legislativa consistisse em limitar a execução ao processo principal, a norma teria formulação imperativa e restritiva.

Essa interpretação harmoniza-se com o § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que reconhece que os honorários constituem direito do advogado, bem como com a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, que qualifica os honorários advocatícios como verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorre com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

A mesma interpretação é defendida pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que reitera a autonomia do patrono para a exigência de sua verba alimentar

“(...) Tanto na execução de título extrajudicial como no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios aplicados nos embargos ou no cumprimento de sentença ‘serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais’ (art. 85, § 13). Vale dizer, a execução deles prosseguirá nos próprios autos, não havendo necessidade de instauração de outro procedimento para exigi-los. Essa cumulação não sofre empecilho pelo fato de os honorários constituírem crédito próprio do advogado. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil - Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 367).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sentido convergente, reconhece o direito autônomo do advogado de executar os honorários sucumbenciais em autos apartados:

“(...) O art. 85, § 13, do CPC/2015 assegura ao advogado a faculdade de executar, em conjunto ou separadamente, as verbas de sucumbência fixadas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e na fase de cumprimento de sentença. Precedentes da Terceira Turma. (...)”
(STJ, REsp n. 2.145.364/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025).

“(...) Em síntese, a norma prevista no art. 85, § 13o, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença. (...)”
REsp n. 2.092.835/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2024).

“(...) A orientação do Tribunal estadual - ao admitir o cumprimento provisório em autos apartados, sem demonstração de prejuízo e em atenção à instrumentalidade e celeridade processual - alinha-se à jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ. (...)”
(STJ, REsp n. 2.088.255/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025).

De igual forma, este Tribunal de Justiça tem aderido à mesma compreensão, reconhecendo a faculdade do advogado de promover a execução dos honorários em autos apartados ou nos próprios autos da ação:

“(...) Os artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), dispõem que os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência. (...)”
(TJMT, AI 1026002-07.2023.8.11.0000, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024).

“(...) O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). (...)”
(TJMT, AI 1022199-16.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2023).

Não se ignora a existência de precedente da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal – ApCiv n. 0015788-43.2015.8.11.0003, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/10/2019 –, no qual se assentou o caráter cogente do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, com a consequente vedação à execução autônoma dos honorários fixados em embargos à execução rejeitados.

Entretanto, desde o referido julgamento, a compreensão jurisprudencial tem evoluído para uma interpretação sistêmica da disposição legal, a fim de conciliar a autonomia do advogado na exigência de seus honorários e a normativa processual, que não impõe via processual única.

Quanto à alegação de que os honorários possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, com fundamento no REsp n. 1.890.615/SP, cumpre registrar que o referido precedente não aborda a questão ora em julgamento.

No REsp n. 1.890.615/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça avaliou hipótese específica de colisão entre o crédito de honorários sucumbenciais titularizado pela sociedade de advogados que representou a exequente e o crédito principal titularizado pela própria exequente, no contexto de distribuição do produto da arrematação de bem penhorado.

A Corte compreendeu que, nessa configuração particular – em que advogado e cliente disputam o mesmo valor –, o crédito honorário não estabelece relação de preferência ou de exclusão em face do crédito principal titularizado pelo cliente, pois a natureza acessória do primeiro impede que o patrono prevaleça sobre a parte que representou em juízo:

“(...) O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. (...)”
(STJ, REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021).

Desse modo, apesar dos argumentos suscitados pelo apelante, o precedente diz respeito à ordem de preferência entre advogado e cliente na distribuição de valores em concurso, e não à possibilidade ou impossibilidade de execução autônoma dos honorários.

Melhor dizendo, são questões ontologicamente distintas: uma coisa é definir se o advogado pode cobrar seus honorários de forma independente; outra, diversa, é estabelecer se esse crédito prevalece sobre o do próprio cliente quando ambos concorrem ao mesmo numerário.

No caso dos autos, a discussão não envolve concurso entre advogado e cliente, mas sim a via processual eleita pela exequente para a satisfação de crédito alimentar, circunstância que torna inaplicável a
ratio decidendi
do precedente invocado.

Diante desse cenário, inexiste vício na execução dos honorários sucumbenciais por meio de cumprimento de sentença promovido nos autos dos embargos à execução, razão pela qual se mantém a sentença nesse ponto.

ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC

Subsidiariamente, o apelante postula a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10%), sob o argumento de que, caso os honorários fossem executados junto ao débito principal, essas penalidades não incidiriam.

A pretensão merece parcial acolhimento.

Conforme consignado no tópico anterior, a interpretação do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil que prevalece na jurisprudência é a de que o dispositivo veicula faculdade do advogado, e não norma cogente, sendo-lhe lícito optar pela execução autônoma dos honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução.

Entretanto, por coerência lógica e legal, a admissão dessa faculdade não pode resultar em agravamento patrimonial para o devedor.

Desse modo, se os honorários fossem cobrados na forma prevista no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil (acrescidos ao débito principal da execução embargada), a multa de 10% do art. 523, § 1o, não incidiria de forma autônoma sobre essa parcela, porquanto os honorários estariam absorvidos no regime da execução de título extrajudicial, no qual a penalidade pelo inadimplemento voluntário possui disciplina própria.

Permitir que a opção do credor pela via autônoma de cumprimento de sentença gere encargos adicionais ao devedor que não existiriam caso o caminho legal ordinário tivesse sido seguido significaria transformar uma faculdade processual do advogado em fonte de oneração patrimonial injustificada para a parte adversa, em descompasso com o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

Essa mesma compreensão foi adotada por esta Segunda Câmara de Direito Privado, em caso análogo envolvendo a apelada
Associação dos Advogados do Banco Do Brasil - ASABB
, no qual se admitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença autônomo, afastando-se, todavia, a incidência da multa processual de 10% do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

A ementa do julgado sintetizou a seguinte compreensão:

“(...) Assim, é de se admitir a execução autônoma dos honorários advocatícios nos próprios autos em que arbitrados, mediante procedimento de cumprimento de sentença, ainda que a sentença tenha determinado expressamente sua inclusão no débito principal da execução embargada.

Contudo, em solução intermediária que concilia os interesses das partes, evitando consequências indesejadas e desarrazoadas, apenas para uma ou outra parte, há que ser afastada a multa processual de 10% prevista no §1o do art. 523 do CPC/15 sobre o valor da verba honorária exequenda, considerando que tal encargo não seria exigível caso os honorários fossem cobrados juntamente com o débito principal nos autos da execução embargada, conforme prescreve literalidade do art. 85, §13, do citado Código. (...)”
(TJMT, AI 1021253-73.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

Assim, em observância à compreensão alcançada por esta Câmara de Direito Privado, impositiva a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como dos honorários advocatícios de 10% da fase de cumprimento de sentença.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante sustenta que a sentença errou ao rejeitar a análise do excesso de execução sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, porquanto a questão relativa aos índices de correção monetária e juros configuraria matéria de ordem pública.

Defende a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização e compensação da mora, com base na Lei Federal n. 14.905/2024 e no Tema 1.361 do Supremo Tribunal Federal.

Assiste razão ao apelante, embora por fundamento diverso do invocado.

De início, cumpre afastar a premissa adotada pelo juízo de origem para rejeitar a análise da matéria.

A aferição dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao débito exequendo não demanda dilação probatória, porquanto se resolve pelo confronto entre o título executivo judicial e os parâmetros de cálculo utilizados pelo credor.

Versa sobre análise jurídica, e não fática, que consiste na identificação dos critérios de atualização fixados no comando condenatório e na verificação de sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

A matéria é, ademais, cognoscível de ofício, por envolver a correta aplicação da lei ao título em execução.

Superado esse ponto, passa-se ao exame do mérito da insurgência.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que,
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

Desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, instaurou-se controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da identificação da taxa legal a que o dispositivo faz referência, dividindo-se os intérpretes entre aqueles que sustentavam a aplicação da taxa de 1% ao mês prevista no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e os que defendiam a incidência da taxa SELIC, por ser esta a taxa efetivamente utilizada para a mora dos impostos federais.

Nesse contexto de indefinição, a Lei n. 14.905, publicada em 1o/julho/2024 e com vigência a partir de 30/agosto/2024, inseriu o § 1o no artigo 406 do Código Civil, para estabelecer que a taxa legal de juros moratórios corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária oficial (IPCA).

Com essa alteração, o legislador encerrou a controvérsia para o período posterior à vigência da lei, positivando no texto normativo a compreensão de que a SELIC constitui a taxa legal de referência para as obrigações civis.

A questão remanescente – e que interessa diretamente ao caso concreto – diz respeito ao período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, isto é, qual a taxa legal aplicável às obrigações civis constituídas e em curso de execução antes da alteração legislativa?

Essa questão foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgar o REsp n. 1.795.982/SP, no qual pacificou a controvérsia ao assentar que a taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil sempre foi a SELIC, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O acórdão destacou, ainda, que o artigo 161, § 1o, do CTN trata do inadimplemento do crédito tributário em geral, ao passo que o artigo 406 do Código Civil se reporta, mais especificamente, à taxa aplicável à mora dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

Esse entendimento foi posteriormente elevado à condição de tese vinculante, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 1.368, cuja redação é a seguinte:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”
(STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025).

Importante destacar que a redação da tese explicita que a interpretação se refere ao período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à aplicação temporal do entendimento.

Nada obstante, ao fixar a tese vinculante, o Superior Tribunal de Justiça teve a preocupação de preservar a segurança jurídica e resguardar a autoridade da coisa julgada, de modo que a compreensão firmada no Tema 1.368 não opera de forma indiscriminada sobre toda e qualquer execução em curso.

A Corte estabeleceu distinção entre duas situações:
(i)
títulos judiciais que fixaram índices de correção monetária e juros moratórios no comando condenatório, hipótese em que os parâmetros definidos integram o núcleo da coisa julgada material e não podem ser alterados por lei ou tese jurisprudencial superveniente; e
(ii)
títulos judiciais silentes quanto a esses critérios, caso em que a taxa legal do artigo 406 do Código Civil incide de forma supletiva.

Essa ressalva foi consignada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil, não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. (...)”
(STJ, REsp n. 1.984.811/AM, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025).

“(...) O título executivo não especificou a taxa de juros de mora a ser aplicável, razão pela qual a aplicação da taxa Selic na fase de cumprimento de sentença não ofende a coisa julgada. (...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.171.282/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

Essa conclusão se justifica porque os juros moratórios legais e a correção monetária, quando não fixados expressamente no título, constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, de modo que a definição do índice legal aplicável não depende de manifestação das partes nem de preclusão processual.

Convém esclarecer, ainda, que a aplicação da SELIC ao período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024 não configura retroatividade legislativa.

A referida norma ostenta natureza declaratória, pois incorporou ao ordenamento compreensão já consolidada na jurisprudência. Dito de outro modo, a controvérsia seria resolvida nos mesmos termos, à luz dos mesmos critérios interpretativos, ainda que inexistente a inovação legislativa.

Nesse ponto, é esclarecedora a lição exposta pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ:

“(...) Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor.

Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei. Veja-se que a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/02/2025).

No caso concreto, o dispositivo condenatório não estabeleceu índice de correção monetária nem de taxa de juros moratórios para a fase de cumprimento de sentença ou execução dos honorários de sucumbência.

Assim, evidente que a situação em análise se amolda à segunda das situações anteriormente delineadas: a taxa legal do artigo 406 do Código Civil incide de forma supletiva, sem que isso implique violação à coisa julgada, porquanto não há parâmetro específico fixado no título a ser protegido.

A memória de cálculo apresentada pela exequente utilizou o INPC como indexador de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde 18/novembro/2011.

Ocorre que a adoção cumulada de índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, em título que não especificou esses parâmetros, destoa da orientação vinculante firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação segregada de INPC acrescido de juros de 1% ao mês resulta em encargos superiores àqueles que decorreriam da incidência isolada da SELIC, circunstância que configura excesso de execução em desfavor do devedor.

Assim, reconhece-se o excesso de execução apontado pelo apelante e determina-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o débito exequendo, desde 18/novembro/2011 até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros moratórios, em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

SALDO REMANESCENTE DE R$ 15.847,05

O apelante impugna a cobrança do saldo remanescente de R$ 15.847,05, sob o argumento de que o bloqueio judicial afasta a mora do devedor, sendo indevida a imputação de encargos decorrentes da demora na efetivação da transferência para a conta judicial.

A pretensão não merece acolhimento.

A análise da planilha de cálculos apresentada pela exequente (id. 327370601) evidencia que o saldo remanescente decorre da defasagem temporal entre o cálculo original, elaborado em fevereiro de 2024 (id. 327370574), que serviu de base para o bloqueio de R$ 176.606,76, e a atualização dos valores até setembro de 2024, data da efetiva transferência.

Em aproximadamente sete meses de decurso temporal, a incidência regular da correção monetária e dos juros moratórios elevou o total do débito, gerando a diferença complementar.

Não se cuida, portanto, de demora na conversão de bloqueio on-line em depósito judicial, hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o afastamento da mora, mas de situação em que o cálculo que fundamentou o pedido de bloqueio foi elaborado com valores defasados em relação à data da efetiva constrição, razão pela qual a diferença corresponde à simples atualização da dívida pelo decurso temporal, encargo que permanece sob responsabilidade do devedor até a integral satisfação do crédito.

Nesse aspecto, não se verifica erro manifesto na metodologia de apuração do saldo remanescente, porquanto a defasagem entre a data do cálculo e a data da efetiva constrição gera, naturalmente, diferença a ser suportada pelo devedor.

Todavia, o acolhimento da tese relativa à aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização do débito, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, impõe necessariamente a reelaboração integral dos cálculos da execução, desde o marco inicial de 18/novembro/2011, o que repercute diretamente sobre a apuração do saldo remanescente ora impugnado.

A substituição dos critérios de atualização anteriormente empregados pela exequente (INPC acrescido de juros moratórios de 1% ao mês) pela incidência isolada da SELIC pode resultar em montante diverso daquele originalmente apurado, tanto para mais quanto para menos, circunstância que somente será aferida mediante a apresentação de nova memória de cálculo, elaborada em conformidade com o parâmetro ora fixado.

Assim, a questão relativa ao saldo remanescente resta absorvida pela determinação de reelaboração dos cálculos, cabendo à exequente apresentar nova planilha atualizada, com a aplicação exclusiva da taxa SELIC, para apuração do valor efetivamente devido e verificação da subsistência ou não de diferença complementar em favor do credor.

CONCURSO DE CREDORES

Os terceiros interessados, ora apelantes,
Sander
,
Esteves & Jasinski

Advogados Associados
sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de créditos do executado passíveis de constrição.

Argumentam que os valores depositados nos autos têm origem no processo trabalhista n. 0115500-56.2008.5.23.0071, onde houve reserva e transferência do saldo ao juízo cível para que se processasse o concurso de credores.

Invocam os artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil e defendem que o numerário não pertence à ASABB, devendo ser mantida a indisponibilidade até a instauração do concurso.

A pretensão não merece acolhimento.

A
ASABB
promoveu o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor. Diante da inércia do executado em efetuar o pagamento voluntário, a exequente diligenciou a localização de bens penhoráveis e, em fevereiro de 2024, o juízo de Campo Verde deferiu a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n. 0115500-56.2008.5.23.0071, com determinação de reserva de valores suficientes para a satisfação do crédito exequendo, consignando tratar-se de crédito de natureza alimentar (id. 327370575).

O Juízo Trabalhista, em decisão de 12/junho/2024, acatou a determinação e estabeleceu ordem cronológica de transferência dos créditos reservados, conforme a anterioridade dos pedidos regularmente encaminhados pelos juízos competentes.

O crédito em favor deste cumprimento de sentença foi contemplado na segunda posição da referida ordem, após a transferência de R$ 356.696,84 destinados a outro feito da mesma exequente.

A penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, consiste na constrição de créditos do executado existentes em outros processos judiciais.

Desse modo, deferida a penhora e determinada a reserva de valores pelo juízo trabalhista, os recursos transferidos a este feito ficaram vinculados ao adimplemento da obrigação objeto do cumprimento de sentença, não constituindo crédito livre do executado passível de nova constrição por terceiros.

Diante dessa compreensão lógica e legal, a pretensão dos recorrentes esbarra em dois obstáculos.

Primeiro, porque a penhora deferida em favor da ASABB remonta a fevereiro de 2024, ao passo que a constrição ordenada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Curitiba em favor da sociedade de advogados recorrente somente foi formalizada em fevereiro de 2025, isto é, aproximadamente um ano após o aperfeiçoamento da penhora da exequente, de modo que anterioridade da constrição confere à ASABB prioridade na satisfação de seu crédito, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.

O segundo obstáculo concerne à própria configuração do concurso de credores invocado.

A decisão do Juízo Trabalhista não encaminhou a questão ao Juízo Cível para processamento de concurso de credores genérico, mas estabeleceu ordem cronológica de transferência conforme a anterioridade dos pedidos regularmente apresentados por intermédio dos juízos competentes.

Nesse contexto, os pedidos formulados diretamente pela sociedade de advogados recorrente perante o juízo trabalhista foram desconsiderados, por não terem sido encaminhados por ofício do juízo competente, conforme determinação daquele magistrado.

Conquanto os terceiros interessados invoquem os artigos 908 e 909, é preciso considerar que os dispositivos pressupõem a existência de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, hipótese que não se verifica na espécie, uma vez que os valores transferidos a este feito já se encontram vinculados à penhora regularmente deferida em favor da exequente, inexistindo pluralidade de constrições sobre o mesmo numerário que autorize a instauração do procedimento concursal.

Não se verifica, portanto, hipótese de concurso de credores a ser instaurado nestes autos.

PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS

Os apelantes argumentam, ainda, que os honorários advocatícios contratuais perseguidos possuem natureza alimentar e caráter privilegiado, com preferência sobre o crédito da ASABB. Invocam o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, o artigo 24 da Lei n. 8.906/1994 e a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal.

A tese é improcedente.

O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil equipara os honorários sucumbenciais aos créditos oriundos da legislação do trabalho, para efeito de preferência e privilégio, e a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal reafirma essa compreensão.

Ocorre que o crédito perseguido pela ASABB também ostenta idêntica natureza, porquanto se trata de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do Banco do Brasil, os quais gozam dos mesmos privilégios conferidos aos créditos trabalhistas. A natureza alimentar, portanto, é comum a ambos os créditos e não serve como critério de desempate para fins de definição de preferência.

Ademais, os valores transferidos do juízo trabalhista foram vinculados à satisfação do crédito da ASABB por força de determinação judicial específica, precedida de regular penhora no rosto dos autos, de maneira que a habilitação de terceiros interessados somente seria admissível caso os valores transferidos fossem superiores ao débito exequendo, circunstância que não se verificou na hipótese.

Convém registrar, por oportuno, circunstância que não passa despercebida a este relator: o executado
Jairo Luis Grasel
e os terceiros interessados
Sander, Esteves & Jasinski Advogados Associados
são representados pelos mesmos patronos nestes autos.

Essa configuração processual evidencia situação peculiar, na qual os advogados que patrocinam a defesa do devedor no cumprimento de sentença são, simultaneamente, os credores que pretendem redirecionar em seu próprio favor os valores penhorados para a satisfação do crédito da exequente.

Em outras palavras, os mesmos patronos que sustentam teses em benefício do executado são aqueles que almejam a destinação do numerário constrito para a quitação de crédito próprio, circunstância que revela aparente conflito de interesses entre a atuação em defesa do devedor e a persecução de crédito pessoal sobre o mesmo patrimônio em disputa.

Apesar de essa constatação não constituir, por si, fundamento autônomo para a rejeição do pedido, reforça a percepção de que a pretensão recursal carece de sustentação jurídica e se insere em contexto processual que demanda cautela na apreciação dos argumentos deduzidos.

Rejeito, por conseguinte, a pretensão recursal dos terceiros interessados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos terceiros interessados
SANDER, ESTEVES & JASINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo executado
JAIRO LUIS GRASEL
para excluir os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10%) do débito exequendo e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o débito.

Com o retorno dos autos à origem, o exequente deverá apresentar nova memória de cálculo adequada aos parâmetros fixados neste voto, com a restituição ao executado de eventual diferença entre os valores já depositados nos autos e o montante efetivamente devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026